Tribunal: TJMT
Processo: 1011476-45.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Vistos, etc.
Analisando os autos, constato que erros no Sistema PJe ocasionaram a ausência do voto condutor do recurso – essencial à confecção do acórdão.
Deste modo, determino o retorno dos autos à Secretaria Cível para que esta anexe todos os documentos do julgamento (relatório, voto, ementa e acórdão) e confeccione/publique novo acórdão.
Na sequência, considerando a presente determinação para o reparo do acórdão e a sua nova publicação, entendo prejudicado o recurso de embargos de declaração Id.64002952.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de novembro de 2020.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator